Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E OFENSAS COMPROVADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar o valor de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais aos autores. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, afirma que as provas trazidas pelos autores não têm o condão de comprovar a autoria das condutas praticadas.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56895622). Dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 56895625).

3. Preliminar de nulidade de sentença. Em suas razões, suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova oral. Embora presente o pedido de dilação probatória, o julgador entendeu que as provas dos autos eram suficientes para o julgamento antecipado da lide. No caso, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, porque cabe ao juiz, como destinatário das provas, indeferir aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). Assim, reputando que o acervo documental se mostrava suficiente para dirimir a controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

4. O art. 1.277 do Código Civil dispõe: “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.” Já o art. 186 do Código Civil preconiza que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).

5. No caso, os documentos juntados aos autos comprovam a versão dos autores. O comunicado de ocorrência policial demonstra o registro de perturbação do sossego alheio (ID 56895572). Já os vídeos juntados aos autos comprovam que a ré, sua vizinha, perturba o seu sossego com gritarias, ofensas e arremessos de objetos em sua casa. É possível verificar no vídeo a requerida jogando água na casa dos autores enquanto os xingam com palavras de baixo calão, tais como "arrombados", "galinha", "chifrudo". Bem como arremessando objetos no telhado e veículo dos autores. Nota-se ainda que as atitudes da recorrente incomodam inclusive outros vizinhos, que também filmaram os fatos para registro (ID 5689556 a ID 56895566). Assim, resta caracterizado o ato ilícito praticado pela requerida.

6. Não prospera o argumento da recorrente de que os vídeos juntados não comprovam a autoria dos fatos. A uma, porque é possível verificar nos vídeos pessoa com suas características praticando os atos. A duas, porquanto a autora relata em voz alta que a Sra. Roberta está jogando água em sua casa, o que não é rechaçado no ato. A três, uma vez que não houve impugnação nesse sentido em primeira instância, tratando-se de inovação recursal.

7. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. É certo que a atitude da ré de jogar água e arremessar objetos na residência dos autores, bem como de gritar, de ofendê-los e agredi-los, expondo-os à humilhação diante de vizinhos, é situação que extrapola o mero dissabor e tem o potencial de configurar danos morais, razão pela qual a sentença não merece reparos.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.